Tribunal: STF
Processo: RE 281415
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8078/90, ALTERADA PELA LEI 9298/96.
REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL A SER APLICADA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA.
 VIOLAÇÃO A ATO JURÍDICO PERFEITO E A DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
Cláusula contratual que prevê multa em caso de
inadimplência no cumprimento da obrigação. Incidência de lei
superveniente que reduziu o percentual da penalidade. Violação a ato
 jurídico perfeito e a direito adquirido. Inexistência. O direito à
cobrança da multa somente ocorrerá se se verificar a hipótese
autorizada em lei.
Agravo regimental não provido.